Tribunal: TJES
Processo: 5005850-69.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005850-69.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA SILVA CHALHUB
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005850-69.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA SILVA CHALHUB

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Considerando o documento de ID 16911654, concedo à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA DE FATIMA SILVA CHALHUB em face da r. sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na ação ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VILA VELHA. O objeto da ação é a adequação do vencimento base da recorrente ao piso salarial nacional do magistério e o pagamento de diferenças retroativas.

A decisão recorrida reconheceu que o vencimento base da autora esteve abaixo do piso nacional, proporcional à sua jornada de 25 horas semanais, apenas nos períodos de janeiro a dezembro de 2022 e de janeiro a abril de 2023. Em consequência, condenou o município recorrido ao pagamento das diferenças apuradas nesses intervalos e à adequação do vencimento para o futuro.

A recorrente, em suas razões, sustenta que a sentença incorreu em erro de julgamento ao não reconhecer a irregularidade em todo o período pleiteado (2020 a 2024). A tese central do recurso é que o município recorrido burla a legislação ao compor o vencimento base com outras parcelas remuneratórias, como o adicional por titulação, e que, se o vencimento básico fosse corretamente calculado, a defasagem seria evidente em todos os exercícios, e não apenas nos períodos reconhecidos pelo juízo de primeiro grau.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia central reside em definir a correta base de cálculo para a aferição do cumprimento do piso nacional do magistério, estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, e se a r. sentença avaliou corretamente o quadro fático e probatório.

A Lei nº 11.738/2008 e o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167/DF estabelecem que o piso nacional se refere ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global do servidor. Dessa forma, é vedado o cômputo de gratificações, adicionais ou quaisquer outras vantagens pecuniárias para alcançar o valor mínimo legal. O Acórdão nº 00882/2024-9 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (ID 16911670), juntado pela própria recorrente, reforça essa premissa ao firmar em seu item 1.5 que "O piso salarial nacional do magistério público da educação básica refere-se ao vencimento inicial da carreira do profissional do magistério, nos termos do §1º do art. 2º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, e não à sua remuneração total (salário ou vencimento acrescido de adicionais, gratificações ou vantagens)".

O juízo de primeiro grau partiu dessa mesma premissa para julgar a causa. Ao analisar as fichas financeiras da recorrente e compará-las com o valor do piso nacional proporcional à sua jornada de 25 horas semanais, concluiu que
houve pagamento a menor apenas nos períodos de janeiro a dezembro de 2022 e de janeiro a abril de 2023
. Para os demais períodos, o valor pago sob a rubrica "VENCIMENTO EFETIVO" foi considerado superior ao piso.

A recorrente se insurge contra essa conclusão, argumentando que o próprio valor nominado como "vencimento" já estaria inflado por vantagens, como a de titulação, e que o cálculo deveria partir do valor do piso para, só então, acrescer as vantagens da carreira. Contudo, essa tese não encontra amparo. A obrigação legal imposta aos entes federativos é a de assegurar que o vencimento básico não seja inferior ao piso nacional. Não há, por outro lado, uma determinação para que o piso funcione como um índice para o reescalonamento de toda a tabela remuneratória ou para o cálculo de outras vantagens, salvo se houver previsão expressa na legislação local (Tema 911 STJ), o que não foi demonstrado nos autos.

A análise detida das fichas financeiras (IDs 16911653 e 16911654) e da legislação municipal evidencia que a sentença agiu com acerto. O juízo sentenciante realizou a comparação direta entre o valor efetivamente pago à recorrente a título de vencimento base e o piso proporcional, apurando diferenças apenas nos intervalos especificados no dispositivo. A pretensão recursal de estender a condenação aos demais anos baseia-se em uma metodologia de cálculo que extrapola os limites da Lei Federal nº 11.738/2008 e da jurisprudência sobre o tema, que veda a repercussão automática do reajuste do piso sobre toda a estrutura da carreira.

Desse modo, a sentença não merece reforma, pois aplicou corretamente o direito aos fatos, reconhecendo o direito da recorrente de forma precisa e limitada aos períodos em que efetivamente houve o descumprimento da norma federal pelo município recorrido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença.

Condeno a parte recorrente, vencida nesta instância, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)